Tribunal: TJSP
Processo: 2145336-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145336-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante LEANDRO
SILVA BONFIM, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2145336-06.2020.8.26.0000 - Campinas - S - Voto no 45.016
Voto no 45.016
Agravo de Instrumento n.o 2145336-06.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas - 9a. Vara Cível
Agravante: Leandro Silva Bonfim
Agravado: Banco Bradesco S/A
Parte: Terra Brasil Produtos Naturais Ltda
Juiz de 1a Inst.: Francisco José Blanco Magdalena
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário.
Penhora online de ativos financeiros. Pretensão de desbloqueio, sob alegação de
que se trata de valor ínfimo, com fundamento no art. 836, do CPC. Descabimento.
Dispositivo que não se aplica à penhora de numerário, pois não há exatamente
produto da execução de bens. Precedentes. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
152 que, em execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário), indeferiu o
pedido de desbloqueio da quantia de R$ 2.150,00, penhorada na conta bancária do
coexecutado Leandro.
Alega o executado que o art. 836, do CPC, veda a penhora quando o
valor encontrado for totalmente absorvido pelas custas de execução e que, no caso, o
valor bloqueado de R$ 2.150,00 é ínfimo, se comparado ao valor da dívida, que perfaz o
montante de R$ 79.022,00, atualizada para o mês de março de 2020. Argumenta que
deve ser observado o princípio da dignidade da pessoa humana que veda a penhora de
valor irrisório e inútil, e que o MM. Juiz já havia determinado o desbloqueio de valor
irrisório a fls. 143 dos autos principais.
Concedido efeito suspensivo ao recurso (fls. 9), o agravado apresentou
contraminuta (fls. 12/18) impugnando o pedido de gratuidade e, no mérito, defendeu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2145336-06.2020.8.26.0000 - Campinas - S - Voto no 45.016
manutenção da decisão.
É o relatório.
Anoto, de início, que a gratuidade foi deferida ao agravante pela decisão
de fls. 108 dos autos principais, proferida em abril de 2018, sem impugnação pelo
banco. Assim, considerando que o art. 9o, da Lei no 1.060/50, estabelece que “Os
benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão
final do litígio, em todas as instâncias”, fica dispensado o agravante do recolhimento do
preparo.
A impugnação à gratuidade feita em contraminuta não pode nem sequer
ser conhecida, sob pena de supressão de grau de jurisdição, cabendo ao agravado a
submissão da questão ao Juízo a quo.
No mérito, o recurso não comporta provimento, data venia.
O caso trata de execução de título extrajudicial fundado em cédula de
crédito bancário, pelo valor histórico de R$ 61.788,94 (atualizado para 23.12.2014),
ajuizada em face da devedora principal, Terra Brasil Produtos Naturais Ltda., e do
avalista Leandro Silva Bomfim.
Após diversas diligência e tentativas de citação e penhora, o exequente
logrou êxito em encontrar numerário em conta bancária em nome do avalista, no valor
de R$ 2.150,00, por meio do BACENJUD (fls. 149/150).
O executado postulou o desbloqueio, invocando o disposto no art. 836,
do CPC, sob o singelo fundamento de que o valor é irrisório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2145336-06.2020.8.26.0000 - Campinas - S - Voto no 45.016
Mas sem razão.
Isso porque a tese da inviabilidade da penhora fundamentada no art. 836,
do CPC, quando o produto da execução dos bens encontrados é totalmente absorvido
pelo pagamento das custas da execução, não se aplica às hipóteses de numerário, onde
não há exatamente um produto da execução de bens.
O dispositivo invocado se aplica aos casos de penhora de bens que são
submetidos à alienação (leilão, hasta pública, praça), cujos custos superem o valor do
próprio bem.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ON LINE, VIA
BACENJUD ACÓRDÃO QUE DETERMINA O DESBLOQUEIO DOS
VALORES, A PRETEXTO DE SEREM DE PEQUENA MONTA.
DESCABIMENTO. 1. O STJ firmou entendimento de que não se pode obstar a
penhora on line pelo sistema BACENJUD a pretexto de que os valores
bloqueados seriam irrisórios. Precedentes. 2. Recurso especial provido” (REsp.
1421482/PR. Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado
em 10/12/2013).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD.
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO Agravo de Instrumento no 2125761-80.2018.8.26.0000 -Voto no 5
VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. 1. A decisão
agravada foi acertada e baseada na jurisprudência pacífica desta Corte, a qual é
no sentido de que a irrisoriedade do valor em relação ao total da dívida
executada não impede a sua penhora via BacenJud. Precedentes: AgRg no
REsp 1487540/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 04/12/2014, DJe 18/12/2014; REsp 1421482/PR, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe
18/12/2013; AgRg no REsp 1383159/RS, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
05/09/2013,
DJe
13/09/2013. 2. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp 826.651/RS,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
13/4/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2145336-06.2020.8.26.0000 - Campinas - S - Voto no 45.016
E também deste E. Tribunal de Justiça:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO PENHORA
ONLINE DE ATIVOS FINANCEIROS SISTEMA BACENJUD VALOR
ÍNFIMO ABSORÇÃO PELAS CUSTAS PROCESSUAIS I - Hipótese em
que a ação de execução busca a satisfação do crédito de R$164.767,35
Hipótese, ademais, em que foi penhorada, via Sistema Bacenjud, a quantia de
R$1.690,27, na conta corrente de titularidade da coexecutada - Exequente que
requereu a expedição de mandado de levantamento judicial Executados que
requereram o cancelamento da penhora efetivada, com fundamento no art. 836
do NCPC II - Dispositivo legal que revela o "princípio da utilidade da
execução" - Proteção conferida ao credor, a fim de que não tenha que arcar
com custos significativos para a constituição de uma penhora que não lhe
beneficiará Contudo, tratando-se de penhora em dinheiro, esta não gerará
custos ou despesas ao exequente
Dispositivo, portanto, que não tem
incidência na penhora online Precedentes do C. STJ Valor penhorado que
será utilizado para amortização da quantia total devida - Penhora em dinheiro
que obedece à ordem preferencial prevista no art. 835, I, e §1o, do NCPC -
Execução que se dá no interesse do credor, nos termos do art. 797 do NCPC
Precedentes deste E. TJ e desta C. Câmara - Executados que não indicaram
meios mais eficazes e menos onerosos Inteligência do art. 805, parágrafo
único, do NCPC - Decisão mantida Agravo improvido". (TJSP; Agravo de
Instrumento 2125761-80.2018.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 1a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 23/07/2018; Data de Registro: 23/07/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial Decisão
rejeitou impugnação à penhora Bloqueio BACENJUD Alegação de penhora de
valor ínfimo, pretendendo-se o levantamento do valor bloqueado
Inadmissibilidade Aplicação do princípio da utilidade da execução (art. 836,
§2o, do CPC/15) - O princípio da menor onerosidade previsto pelo art. 805 do
CPC deve harmonizar-se com a efetividade da execução Alternativa mais
eficaz e menos onerosa não indicada pelo executado (arts. 805, parágrafo
único, 829, parágrafo segundo e 854, todos do NCPC) - Recurso negado”
(Agravo de Instrumento no 2181167-23.2017.8.26.0000; Relator Francisco
Giaquinto; Comarca: Limeira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Julgamento em 23/11/2017). “Agravo de Instrumento. Ação de execução de
título extrajudicial. Decisão que penhorou valores em dinheiro, inicialmente
bloqueados em conta dos agravantes. Inconformismo dos executados. Alegação
de que o valor bloqueado é insuficiente à satisfação do credor. Não
acolhimento. Os valores obtidos em penhora, em importância irrisória ou
abaixo do crédito em execução, servem à somatória necessária pela qual o
Estado-juiz busca atender o postulado da parte credora. A penhora a que não se
dá efeito, é aquela em que o produto da execução dos bens encontrados venha a
ser totalmente absorvido pelo pagamento das custas de se levar a termo sua
venda em execução. Inteligência dos artigos 836 e 874, II, ambos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Agravo de Instrumento n.o 2145336-06.2020.8.26.0000 - Campinas - S - Voto no 45.016
CPC/2015. Decisão mantida. Recurso não provido” (Agravo de Instrumento no
2173282-55.2017.8.26.0000; Relator Helio Nogueira; Comarca: São Paulo;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Julgamento em 17/11/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO ACIDENTE DE TRÂNSITO AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENHORA
VALOR ÍNFIMO MANUTENÇÃO. Pretensão ao desbloqueio de valores, sob
fundamento de se tratar de quantia ínfima, face o total da dívida.
Inconsistência. Execução que se processa a favor do credor. Ausência de
prejuízo ao exequente. Subsistência do ato de constrição. RECURSO
DESPROVIDO” (Agravo de Instrumento no 2200578-52.2017.8.26.0000;
Relator Antonio Nascimento; Comarca: Jaú; Órgão Julgador: 26a Câmara de
Direito Privado; Julgamento em 09/11/2017). O entendimento desta C. 24a
Câmara de Direito Privado não discrepa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Execução de Título Extrajudicial. Penhora 'on line', via Bacenjud. Decisão que
determinou a liberação da quantia tendo em vista que as despesas processuais
ultrapassam os valores bloqueados. Irresignação da parte exequente.
Cabimento. Procedimento executório que tem por objetivo dar efetividade à
execução. Realização do feito executivo em benefício do exequente. Liberação
dos valores constritos em favor da parte executada que frustra o propósito da
ação. Art. 797 do CPC. Inaplicabilidade do art. 836 do CPC, 'in casu'.
Precedentes do STJ. Decisão reformada. Recurso provido” (Agravo de
Instrumento no 2124359-95.2017.8.26.0000; Relator Walter Barone; Comarca:
São Paulo; Julgamento em 20/09/2017).
No caso, como bem ressaltou o MM. Juiz, “embora o valor bloqueado
seja muito inferior ao do débito, não é irrisório, na medida em que a execução se
realiza no interesse do credor, que vê ao menos amortizadas as despesas processuais
com as pesquisas de patrimônio, em virtude da recalcitrância do executado”.
Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento
ao recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator